Tribunal: TJMT
Processo: 1021515-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021515-07.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0004-00 (JUIZO RECORRENTE), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0008-26 (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0004-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACK IZUMI OKADA - CPF: 054.661.618-61 (ADVOGADO), PRISCILA PICARELLI RUSSO - CPF: 246.053.678-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS INADMITIDOS, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITOS IMPUGNADOS COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT

– VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no
1021515-07.2019.8.11.0041
, impetrado por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA
, que concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o recebimento e a admissibilidade dos Recursos Voluntários n. 5651428/2019 e 5651425/2019 à exigência de que os créditos tributários tenham montante superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório, devendo, no caso de recebimento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1138542-4 (processo 5574790/2018) e n.o 1137948-3 (Processo 5561415/2018), até a análise definitiva.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (ID. 57973468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o interessado
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO AS
, nas datas de 18/11/2018 e 26/12/2018, foi autuado pela SEFAZ/MT na UOF Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO) e teve lavrado contra si os Termos de Apreensão e Depósito n. 1137948-3 e 1138542-4, sendo
O PRIMEIRO
sob alegação de r infração ao Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014; Art. 2o e Art. 3o a 4o B da Resolução 07/2008, tendo sigo aplicada a penalidade prevista no artigo 45, inciso I, alínea “k” da Lei Estadual n.o 7.098/1998. DANFE 113834 e
O SEGUNDO
, por infração ao Artigo 3o, §§ 3o ao 5o, da Lei 7098/1998; Artigos 915, 916, 952, caput, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 2.212/2014; Art. 2o e Art. 3o a 4o B da Resolução 07/2008, tendo sigo aplicada a penalidade prevista no artigo 45, inciso I, alínea “k” da Lei Estadual n.o 7.098/1998. DANFE 113834.

Narra que
estava com o Regime Especial de Recolhimento ativo, que permite o recolhimento do imposto de forma mensal, conforme o Despacho n.o 138/2018 c/c Despacho n. 297/2018/SAAC/SEFAZ/MT , vigente e aplicável à época das autuações (Novembro e Dezembro de 2018) .

Sustenta que, apresentou pedido administrativo de revisão dos lançamentos, o qual foi indeferido na data de 02/04/2019, em decisão de primeiro grau administrativo.

Afirma que apresentou Recursos Voluntários n°
5574790/2018 e 5561415/2018
na esfera administrativa, no entanto, os recursos foram inadmitidos, sob o fundamento de que o lançamento impugnado possui valor originário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF, o que impediria a análise e julgamento em segundo grau extrajudicial, conforme prevê o art. 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT.

Sob o argumento de que a decisão administrativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na Constituição Federal, o contribuinte impetrou com o presente mandado de segurança.

O Juízo
a quo
concedeu em parte a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o recebimento e a admissibilidade dos Recursos Voluntários n. 5651428/2019 e 5651425/2019 à exigência de que os créditos tributários tenham montante superior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório, devendo, no caso de recebimento dos recursos, suspender a exigibilidade dos créditos tributários objetos dos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1138542-4 (processo 5574790/2018) e n.o 1137948-3 (Processo 5561415/2018).

Os autos foram encaminhados para o Juízo
ad quem
para o fim de remessa necessária, a que passo a analisar.

Pois bem.

No caso em tela, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu os recursos voluntários interpostos em processo administrativo perante a SEFAZ/MT,
sob o fundamento de o crédito tributário impugnado é inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (
2500 UPFMT).

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a

2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, como cito:

“
Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1o -
Não cabe recurso voluntário
:

I –
contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 ( duas e quinhentas) UPF/MT
, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

No entanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Isso porque, o artigo 5o, inciso LV, da Lei Maior assegura aos litigantes em processo judicial ou administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a apresentação de recurso, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito aos contribuintes que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Portanto, tendo em vista que no presente caso o único fundamento apresentado pela autoridade impetrada, na esfera administrativa, para inadmitir os recursos interpostos pelo impetrante é que os lançamentos impugnados não alcançaram o valor de alçada, não restam dúvidas de que o direito líquido e certo do impetrante foi violado.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 –
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa
. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1o, I, DO RICMS –
LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFs-MT) – AFRONTA À LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – GARANTIA CONSTITUCIONAL
[...] – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003144-27.2010.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Deste modo, se mostra correta a decisão do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione e aprecie os Recursos aviados administrativamente pelo ora impetrante/interessado.

Ante o exposto,
RATIFICO INTEGRALMENTE
a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021